Tribunal: TJDFT
Processo: 0714675-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS SEMOVENTES. GARANTIA REAL. ART. 835, §3°, CPC. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA ORDEM PREFERÊNCIA. DESNECESSIDADE.
1. Em que pese o art. 835, CPC prever uma ordem prioritária para a realização de penhora, verifica-se que o oferecimento de garantia real, como no caso em análise, faz o ato de expropriação incidir preferencialmente sobre o bem dado em garantia, independentemente da ordem legal de preferência. Ou seja, não é necessário que se busque o esgotamento das vias ordinárias para a expropriação de bens do devedor, ainda que o bem dado em garantia seja, em tese, de baixa liquidez.
2. Uma vez que não há qualquer excepcionalidade no caso que justifique o afastamento da penhora sobre os bens semoventes dados como garantia, deve ser aplicada a regra prevista no art. 835, §3°, CPC.
3. Recurso conhecido e provido.